Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721565-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAGMAR PARAGUASSÚ BASTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DAGMAR PARAGUASSÚ BASTOS (autora) em face de sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a ilegitimidade da parte ré, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 330, II, 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários (ID 14400962). No recurso de apelação (ID 14400962), a recorrente pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No despacho de ID 14490452, determinei que a apelante esclarecesse, no prazo de 10 dias, o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso de apelação, uma vez que promoveu o recolhimento das custas iniciais, tendo sido considerado pelo Magistrado de origem prejudicado o pedido. Em resposta (ID 14513890), a apelante alegou que o pedido de concessão do benefício pode ser deferido a qualquer momento no curso do processo. Relatados, decido. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de justiça gratuita foi formulado na petição de emenda à inicial (ID 14400296 – Pág. 8). Em razão da não comprovação da hipossuficiência econômica, o Juízo de origem determinou a manifestação da parte (ID 14400298). Então, a parte autora, ora apelante, recolheu as custas iniciais (ID 14400950). O pedido foi considerado prejudicado pelo Magistrado de origem (ID 14400917). No caso dos autos, verifica-se que a apelante é servidora pública aposentada, residente em local nobre desta Capital (Park Way). Ademais, está patrocinada por advogado particular e a ação versa sobre direito patrimonial. Por outro lado, o recolhimento das custas iniciais é ato incompatível com o deferimento do benefício pretendido, configurando-se a preclusão lógica. Ademais, não foi interposto recurso no momento oportuno, restado igualmente configurada a preclusão consumativa. Assim, ainda que o pedido possa ser formulado a qualquer momento no curso do processo, devem ser apresentados documentos que comprovem a alteração da condição financeira. Oportunizada, nesta instância recursal, a apresentação de elementos que corroborassem a situação de hipossuficiência econômica, a parte, do mesmo modo, não se desincumbiu de seu ônus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, CONCEDO à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissibilidade deste recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator